Tribunal: TJDFT
Processo: 0733391-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DAS DEPENDÊNCIAS E EQUIPAMENTOS DE LAZER DO HOT PARK E PRAIA DO CERRADO. UTILIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM. DIFICULDADES PARA UTILIZAÇÃO DAS DIÁRIAS. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma, não reconhecendo a ocorrência de danos morais no caso em questão.
2. Alega o embargante, em síntese, que caberia ao embargado/requerido o ônus da prova quanto à ordinária e devida prestação dos serviços ofertados. Afirma, ainda, que houve, no caso, perda do tempo útil do consumidor e assédio moral às crianças na entrada do espaço do embargado. Argumenta que o acórdão foi omisso e requer que o vício seja sanado.
3. A princípio, cumpre esclarecer que os Embargos de Declaração buscam sanar vícios existentes nas decisões proferidas nos autos, tais como obscuridade, contradição ou omissão. Contudo, para o acolhimento dos embargos, é imprescindível que os referidos vícios sejam intrínsecos à decisão impugnada. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
4. Todavia, no caso em análise, não se configura o vício alegado pela parte, pretendendo ela, na realidade, o reexame da matéria já apreciada no acórdão. Dessa forma, não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
5. Cabe ressaltar o seguinte trecho do item 3 do acórdão proferido (ID 14742096): “A parte autora requereu a rescisão três meses após a assinatura do instrumento contratual, antes de adquirir o direito ao usufruto dos benefícios. Não restou demonstrado o inadimplemento contratual das rés, o qual, por si só, em regra, não geraria dano moral”. Portanto, no presente caso, a pretensão do embargante foi objeto de análise no julgamento do recurso inominado interposto. O acórdão foi devidamente fundamentado atendendo a todas as exigências da legislação processual civil e, assim, não contendo qualquer vício.
6. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados.
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.